Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709205-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RECORRIDA: TOP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM AOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL NO PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA. É legítima a restrição à remoção de veículo, apreendido judicialmente, em ação de busca e apreensão de bem regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, dos limites territoriais do Distrito Federal, quando imposta apenas pelo prazo legal da purgação da mora. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, §4o, e 3o, §1o, ambos do Decreto-lei 911/1969, porque, sendo permitida a venda do bem a terceiro, não faria sentido condicionar a remoção à prévia autorização judicial. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES (OAB/DF 1.892-A) e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/DF 32.855-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, §4o, e 3o, §1o, ambos do Decreto-lei 911/1969, e em relação à respectiva divergência pretoriana. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015